Tribunal: STF
Processo: ARE 1417677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS (03) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. I) SUGESTÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 578, DO CPP, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE TERMO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ART. 599 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA DO TJPR QUE PREVÊ A VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DE RECORRER DO SENTENCIADO, EM RELAÇÃO À SENTENÇA CONDENATÓRIA, DITA AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO EVIDENCIADA. ADEMAIS, RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. II) RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A REVELAR A PRESENÇA DE ANIMUS LAEDENDI OU MESMO DO TIPO CULPOSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE ABSOLVER O APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I, e 24, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente